Tribunal: STF
Processo: HC 71769
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Deserção.
          -  Verificada a  fuga do  preso depois  de haver apelado, a
apelação   será  declarada    deserta,  impossibilitando,   assim,  o
prosseguimento  do recurso, ainda  que o réu  depois se  apresente ou
seja  capturado.  Essa  deserção  tem,  pois,  caráter  definitivo  e
irrevogavel.  Ademais, ela se  da automaticamente, razão por que será
declarada  ainda quando o  réu seja capturado  antes do julgamento da
apelação.
          -  Em   consequencia,  fica   prejudicada  a   alegação  da
ocorrencia  de prescrição  da pretensão  punitiva  que  decorreria do
acolhimento  da alegação, que se  rejeita, de nulidade da decisão que
declarou a deserção da apelação.
          "Habeas corpus" indeferido.